Tribunal: TJBA
Processo: 8134702-49.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134702-49.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MILENA NASCIMENTO DE MOURA

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL CR/SISBACEN). INSCRIÇÃO NA CATEGORIA "PREJUÍZO/VENCIDO". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DE REGISTRO SEM COBRANÇA ATIVA QUE GERA GRAVAME DESPROPORCIONAL. EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO DETERMINADA PARA RESTABELECER A CAPACIDADE DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. COMPARTILHAMENTO DE DADOS AMPARADO EM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ORDENAR A BAIXA DO APONTAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de retirada de anotação negativa no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, lançada pela instituição financeira na rubrica de "prejuízo", e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais sob a tese de falta de notificação prévia e falha no dever de informação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de dados no SCR sob o status de "prejuízo" sem evidência de esforços atuais de cobrança representa gravame excessivo ao consumidor e se a existência de autorização contratual expressa para o compartilhamento de dados financeiros com o Banco Central afasta a necessidade de notificação individualizada e o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada pois o apelo confrontou os fundamentos da sentença. A permanência de registros na categoria "prejuízo" no sistema SCR, independentemente da validade do débito, atua como barreira ao crédito e gera desequilíbrio na vida financeira do cidadão quando não há prova de liquidez imediata, o que impõe a obrigação de fazer para a exclusão do apontamento visando restaurar a capacidade creditícia do autor. O pedido de danos morais não prospera em razão da existência de cláusula contratual clara e específica em que o consumidor autorizou o compartilhamento de suas informações com o Banco Central, o que cumpre o dever de informação do fornecedor e torna legítima a inserção dos dados sob o aspecto regulatório, afastando a hipótese de ato ilícito. Diante do êxito quanto à exclusão da anotação e da derrota no pleito indenizatório, reconhece-se a sucumbência recíproca, devendo as custas e os honorários advocatícios serem rateados igualmente entre as partes, observada a suspensão da exigibilidade para o beneficiário da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para determinar que a ré promova a exclusão da anotação no prazo de quinze dias sob pena de multa diária, mantendo-se a sentença quanto à improcedência dos danos morais e determinando-se a repartição dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "O registro de informações verídicas de débito vencido no Sistema de Informações de Crédito (SCR) pelo credor, em cumprimento a obrigação regulatória e amparado em autorização contratual, não configura ato ilícito nem gera dano moral, todavia, sua manutenção sob rubrica de 'prejuízo' autoriza a exclusão judicial para fins de proteção ao crédito".

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 2º, 86 e 98, § 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8009946-02.2024.8.05.0001, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 21.08.2025; TJBA, Apelação nº 8083564-77.2024.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 06.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8134702-49.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MILENA NASCIMENTO DE MOURA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, determinando que a ré, BANCO DO BRASIL S/A, proceda à retirada da inscrição do nome do autor no Sistema de Informação de Crédito (SCR/SISBACEN) referente aos lançamentos de "prejuízo" ou "vencido" discutidos nesta lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), impondo-se, por conseguinte, a redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantida a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça em favor da parte apelante, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA